Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-88.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001154-88.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA DA SILVA MENDES - CPF: 771.112.061-34 (APELANTE), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori Luiz Binotti (APELADO), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.

2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311 - julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal -, e que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cláudia da Silva Mendes
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos do “
Mandado de Segurança nº 1001154-88.2018.8.11.0045”
, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança, com fundamento no art. 487, I, do CPC, em razão da ausência de direito líquido e certo (id. nº 39900596, págs. 01/04)

Em suas razões recursais a apelante alega que prestou o concurso público deflagrado pelo Edital nº 001/2013, sendo classificada na 120ª (centésima vigésima) colocação para o cargo de Professora de Pedagogia do Município de Lucas do Rio Verde.

Aduz que foram ofertadas 30 (trinta) vagas e que já foram nomeados 112 (cento e doze) candidatos e que, apesar da vigência do certame, vem sendo contratados servidores temporários por meio de processo seletivo em detrimento dos candidatos que participaram do concurso público.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o município apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pleiteando o seu desprovimento (id. nº 39900601, págs. 01/14)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Paulo Ferreira Rocha, manifestou pelo desprovimento do apelo (id.40159787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cláudia da Silva Mendes
em face da sentença que, nos autos do “
Mandado de Segurança nº 1001154-88.2018.8.11.0045”
, impetrado contra o
Município de Lucas do Rio Verde
, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança, com fundamento no art. 487, I, do CPC, em razão da ausência de direito líquido e certo (id. nº 39900596, págs. 01/04)

Extrai-se dos autos que apelante participou de certame público regido pelo Edital n.º 001/2013, que dispôs 30 (trinta) vagas para o cargo de Professora de Pedagogia no Município de Lucas do Rio Verde, tendo sido classificada na 120ª (centésima vigésima) colocação.

A recorrente sustenta que foram nomeados 112 (cento e doze) candidatos e que, apesar da vigência do certame, o apelado vem contratando servidores temporários por meio de processo seletivo em detrimento dos candidatos que participaram do concurso público.

Afirma que possui direito subjetivo à nomeação em razão das contratações precárias realizadas pela Prefeitura durante o prazo de validade do certame.

Pois bem.

A simples contratação temporária de servidores após a homologação do concurso público, por si

só, não demonstra a necessidade do serviço e a preterição dos candidatos classificados fora do número de vagas.

Como sabido, a Administração Pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal, conforme necessidade do serviço público. E, regra geral, o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, II, da CR/88.

Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstos no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação desses candidatos só surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública, consoante tese firmada pelo STF no julgamento de mérito do RE 837.311/PI, após ser reconhecida a repercussão geral da matéria.

In casu
, a apelante afirma que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação porque houve preterição em razão de contratações temporárias, contudo, nada obstante demonstrada a contratação efêmera de diversos Pedagogos por meio dos referidos processos seletivos, a recorrente não comprovou documentalmente a existência, na hipótese,
de cargos vagos de caráter efetivo.

Nesse sentido, consoante entendimento do e. STF, é necessário provar que essas contratações precárias tenham por finalidade o preenchimento
de cargos efetivos vagos
ou a inobservância da ordem classificatória nas nomeações, situação não comprovada nos autos.

Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS EM CONCURSO VIGENTE. OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1
. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido." (ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).

No caso a Secretaria Municipal de Educação prestou informações de que a senhora Marta Norberta da Silva foi contratada para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia, para exercer suas funções na Escola Municipal Roça Velha – Núcleo Limão para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Contrato nº 390/2018 – SMED), bem como que a contratação temporária da Senhora Alice de Fátima Vilarvas se deu para atendimento inicial de vaga substituição de Professora que se encontrava em licença médica.

Portanto, a hipótese dos autos não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que, segundo entendimento firmado pela Suprema Corte, seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu, como muito bem ressaltou a douta sentenciante.

Nesse mote, deve ser confirmada a sentença que denega a segurança por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito líquido e certo à nomeação quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311/PI, julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020